Tribunal: TJMT
Processo: 1009559-49.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009559-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AGNALDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 767.546.422-20 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA SILVA BATISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS –
INCONSITÊNCIA
– NECESSIDADE PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

PEDIDOS INDEFERIDOS.
ORDEM DENEGADA.

A decretação das medidas protetivas em benefício da vítima se deu em decisão fundamentada em razão da necessidade das cautelares para resguardar a integridade física e psicológica daquela, o que justifica sua manutenção.

Pedidos indeferidos. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Carolina
Henrica

Borin
Giordano
Zandonai
em favor de
Agnaldo Rosa dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Varada Comarca de Juara-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.1000300-73.2021.8.11.0018, pela prática do crime de ameaça e lesão corporal, com as implicações da Lei n. 11.340.06, à pena de1(um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
, permitida a suspensão condicional da pena, mediante aceitação das condições a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais
; havendo informação, ainda, que no mesmo édito, o magistrado, revogou a prisão preventiva do sentenciado e determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica.

Sustenta, a impetrante, a ausência de fundamentação da sentença na parte em que determinou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, porquanto, no seu entendimento, inexistem fatos novos ou contemporâneos que justificassem tal providência, situação, essa, que configuraria ofensa ao art. 315, §1º do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Averba, além disso, que nos Autos n. 1000249-62.2021.811.0018, foram aplicadas medidas protetivas suficientes para assegurar a aplicabilidade da lei penal, garantir a ordem pública e a segurança da vítima; salientando, ademais, que a adoção do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira é inadequada, por se tratando de medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, a sua manutenção é permitida somente quando presentes os requisitos da própria prisão, devendo ser revogada quando não estão presentes o
periculum
libertatis
e o
fumnus

commissi
delicti.

Forte nas razões acima consignadas requereu, liminarmente,
o
reconheci
mento da
ilegalidade da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente, por ausência de fundamentação; e, no mérito, a confirmação da liminar por ventura concedida.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio da
s razões encontradiças no ID
89878483
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
90064464
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
91621456
, opinou
pela denegação da ordem, ao argumento de que
a aplicação d
as “medidas cautelares” pelo magistrado nada mais foi que o estabelecimento de condições a que o
paciente
ficará sujeito durante o prazo da suspensão condicional da pena
, conforme autoriza o art.
79 do Código Penal
.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impõe-se registrar que
a alegação
de que as medidas cautelares aplicadas pelo magistrado nada mais foi que o estabelecimento de condições a que o paciente ficará sujeito durante o prazo da suspensão condicional da pena, conforme opinou a cúpula ministerial, não é a interpretação que mais se coaduna ao caso, uma vez que na sentença ficou consignado que o estabelecimento das condições do
sursis
ficariam ao encargo do juízo das execuções penais, ao passo que as medidas protetivas ora impugnadas foram aplicadas em substituição à prisão preventiva, que foi revogada em razão do regime semiaberto de cumprimento de pena que foi estabelecido na sentença.

Ademais, reforça o entendimento de que as medidas aplicadas pelo
juízo
de primeiro grau são cautelares de natureza processual o fato de que elas foram impostas de forma imediata, o que não seria possível caso fossem consideradas como condições da suspensão condicional da pena, tendo em vista que o recurso de apelação contra a sentença condenatória, que já foi interposto pelo paciente perante o juízo de origem,
tem
efeito suspensivo.

Nesse mesmo sentido foram as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, segundo a qual: “
Diante da revogação da prisão preventiva, e a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, devido ao histórico de agressões e ameaças, foi determinada,
a título de medida cautelar
, a proibição de aproximação da vítima e familiares, bem assim a instalação de tornozeleira eletrônica no réu e fornecimento de botão do pânico à vítima, conforme se vê no dispositivo da sentença.
”
Negritamos

Em relação à alegada ausência de fundamentação da
sentença

no tocante à aplicação de medidas protetivas de urgência,
bem como à
desnecessidade e inadequação do monitoramento eletrônico do paciente
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
justificou a aplicação dessas medidas “
a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima
”, fundamentação essa que não deve ser analisada isoladamente, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo e não por tópicos, motivos pelos quais se extraem do
decisum
condenatório motivos suficientes que dão azo à aplicação
das
cautelares substitutivas da prisão preventiva.

Com efeito, eis o texto da
sentença
reprochada:

[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
AGNALDO ROSA DOS SANTOS
pela prática dos crimes previstos nos artigos
129, § 9º
, e
147, caput (por diversas vezes),

ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, porque, conforme a denúncia:

“Consta do caderno investigativo que em datas e horários não precisados durante o ano de 2020, neste Município de Juara/MT, o denunciado AGNALDO ROSA DOS SANTOS, por diversas vezes, no âmbito de violência doméstica e familiar, por diversas vezes, ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Lucimara Silva Batista, sua companheira à época, consistente na morte.

Consta ainda dos autos que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 13h00, em residência particular localizada na Rua Rio Branco, n. 179, neste Município de Juara/MT, o denunciado AGNALDO ROSA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, no âmbito da violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima Lucimara Silva Batista, à época sua companheira, causando-lhe lesões corporais.”

Recebida a denúncia no dia 22/02/2021, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Após a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais orais em audiência.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito, declarações da vítima e depoimento das testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao ser ouvida em juízo a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que durante o ano de 2020 foi ameaça de morte em inúmeras ocasiões pelo réu. Afirmou ainda que no dia 07/02/2021 foi agredida pelo réu com dois socos no rosco. Esclareceu que sofreou várias outras agressões durante o relacionamento do casal, dizendo que nunca denunciou por medo e também porque amava o réu.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência afirmaram que quando receberam a denúncia a vítima já estava sendo atendida no hospital, ocasião em que visualizaram os hematomas no rosto decorrente das agressões.

Em seu interrogatório, o réu negou as ameaças e agressões, porém, sua versão encontra-se totalmente isolada do restante do conjunto probatório.

No ponto, ressalto que em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, geralmente praticados no interior da residência do casal, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo capaz de embasar um decreto condenatório, desde que haja coerência nas declarações e harmonia com os demais elementos probatórios.

No mesmo sentido:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

(...)

(STJ – HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/12/2018)
”

No caso em análise, a palavra da vítima merece credibilidade, haja vista que é coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório.

Destarte, impõe-se a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos
129, § 9º,
e
147, caput (por diversas vezes), Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é tecnicamente primário. No que diz respeito à culpabilidade, verifico conduta com maior grau de reprovabilidade, superando o dolo normal do tipo penal, uma vez que a vítima relatou que foi agredida com dois socos na face, além dos ataques, injúrias e ameaças à sua integridade física serem frequentes durante todo o relacionamento. Os motivos também superaram a normalidade, pois derivam de ciúmes excessivo e doentio. As consequências também gravitam acima do padrão, haja vista que a vítima sofreu lesão em um dos olhos onde havia realizado cirurgia recentemente. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da personalidade e conduta social. As circunstâncias são normais. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática dos delitos.

Nesse cenário, fixo as penas da seguinte forma:

1)
Art. 129, § 9º, do CP
:

Fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento, razão pela qual fica a pena definitivamente fixada em
1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
.

2)
Art. 147, caput (por diversas vezes), do CP
:

Fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento, razão pela qual fica a pena definitivamente fixada em 3 (três) meses de detenção.

Considerando que restou demonstrada a ocorrência de vários crimes de ameaça durante o ano de 2020, sem precisão de tempo, reconheço a continuidade delitiva e aplico a pena de um só dos crimes, aumentada na fração de 1⁄2 (metade), sendo a pena majorada para
4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
, nos termos do art. 71 do CP.

Com base no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante do reconhecimento de três circunstâncias desfavoráveis, fixo o
REGIME
inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da pena.

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi cometido com grave ameaça.

Contudo, tendo em vista a pena aplicada, concedo a
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
, pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução penal.

Deixo de fixar
valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, haja vista que a instrução processual não trouxe nenhum elemento apto a embasar uma condenação quanto a este ponto.

REVOGO
a prisão preventiva, uma vez que o réu foi condenado ao regime inicial semiaberto, além de não estarem mais presentes os requisitos da custódia cautelar. Contudo, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, aplico ao réu as seguintes medidas cautelares:

a) Proibição de aproximação da vítima e de seus familiares a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, bem como de manter contato com ela, por qualquer meio;

b) Monitoramento eletrônico;

c) Botão do Pânico à vítima;

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
, a fim de colocar o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo, ocasião em que deverá ser intimado das medidas cautelares acima impostas, com a advertência de que o seu descumprimento poderá ensejar nova decretação da prisão preventiva.

COMUNIQUE-SE
a vítima sobre a soltura do réu, se possível, via telefone, bem como para recebimento do botão do pânico (Art. 201, § 2º do CPP).

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública solicitando providências quanto à instalação da tornozeleira eletrônica no réu e entrega do botão do pânico à vítima.

Certificado o trânsito em julgado:

I – Expeça-se a guia de execução definitiva, computando-se o período de detração.

II – Comunique-se ao Instituto Nacional de Identificação – INI e ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP.

III – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos conclusos para a devida destinação;

IV – Após, remetam-se os autos ao Arquivo Definitivo.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei.
[...]
Negritos no original

Com efeito, foi consignado na sentença que no ano de 2020 a vítima foi ameaça
da
de morte em inúmeras ocasiões pelo paciente, sendo que no dia 7 de fevereiro do corrente ano ela foi agredida
por ele
com dois socos no rost
o. A ofendida, além disso, esclareceu em juízo que sofreou várias outras agressões durante o relacionamento do casal, dizendo que nunca denunciou o
sentenciado
por medo e também porque o amava
...

A sentença também expressou a gravidade da conduta do paciente
e do perigo que ele representa à ofendida
durante a análise da dosimetria da pena, na qual constou que ele apresenta “
conduta com maior grau de reprovabilidade, superando o dolo normal do tipo penal, uma vez que a vítima relatou que foi agredida com dois socos na face, além dos ataques, injúrias e ameaças à sua integridade física serem frequentes durante todo o relacionamento. Os motivos também superaram a normalidade, pois derivam de ciúmes excessivo e doentio. As consequências também gravitam acima do padrão, haja vista que a vítima sofreu lesão em um dos olhos onde havia realizado cirurgia recentemente
.”

Logo
, verifica-se, sem maiores esforços, que a autoridade acoimada de coatora, de forma escorreita, reconheceu a necessidade da decretação das medidas protetivas em favor de
Lucimara Silva Batista
, em razão das supostas
lesões corporais e
ameaças realizadas pelo paciente à pessoa dela, argumento, esse, que é suficiente para ensejar a manutenção das cautelares em referência.

Saliente-se, ainda, que embora tenham sido aplicadas medidas cautelares menos gravosas em desfavor do paciente
nos Autos n. 1000249-62.2021.811.0018,
é cediço que as
medidas protetivas de urgência devem ser adequadas e proporcionais ao caso concreto e necessárias a evitar a prática de violência doméstica.
Portanto
, podem ser revistas a qualquer tempo,
para adequação ao caso concreto, como se deu
na espécie.

Por derradeiro,
também não se sustenta
a alegação de que a colocação de tornozeleira eletrônica é inadequada,
ao argumento de que, por se tratar
de medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, a sua manutenção é permitida somente quando presentes os requisitos da própria prisão, devendo ser revogada quando não estão presentes o
periculum
libertatis
e o
fumnus

commissi
delicti.

Com efeito, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, a qual foi revogada como consequência da imposição do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, motivo pelo qual o paciente não poderia cumprir medida cautelar mais grave que a própria pena concretamente aplicada, o que não ocorre com o monitoramento por tornozeleira eletrônica,
considerando que
essa medida
seria uma das condições
do regime semiaberto
, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado
no juízo de origem.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os

pedidos deduzidos em favor de
Agnaldo Rosa dos Santos
e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021